Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728846-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA AGRAVADO: RAIMUNDO LIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cleide Oliveira Correia contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 239977675 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos pela ora agravante em desfavor de Raimundo Lira, processo n. 0731814-43.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de sobrestamento da tramitação do processo executivo, por não estar garantida a execução. Em razões recursais (Id 74041635), alega, após breve exposição dos fatos, ser prescindível a garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento de tutela de urgência. Sustenta relativizar a jurisprudência pátria a necessidade de garantia da execução para que seja sobrestado o seu processamento, especialmente quando o título que a fundamenta não preenche os pressupostos do art. 783 do CPC. Afirma estar a probabilidade do direito evidenciada no fato de a execução estar lastreada “em título manifestamente inexigível, sem comprovação da inadimplência, sem boletos vencidos, sem memória de cálculo formal, e ainda com indícios de cobrança de valores já novados (...) e pagos em acordo extrajudicial”. Assevera haver perigo de dano irreparável diante da possibilidade de serem determinados atos constritivos sobre seu patrimônio. Subsidiariamente, argumenta ser aplicável ao caso concreto a normativa inserta no art. 919, § 3o, do CPC, para que seja concedido efeito suspensivo parcial aos embargos à execução. Aponta já ter efetuado o pagamento de parcela substancial do débito excutido, o que garantiria parcialmente o feito executivo. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o seguinte: A concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender de forma imediata o prosseguimento da execução no 0723758-21.2025.8.07.0001, até o julgamento final deste recurso; No mérito, o provimento integral do Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela Agravante, independentemente da garantia integral do juízo, diante da presença dos requisitos do art. 300 do CPC e dos vícios apontados no título executivo; Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, que seja modulada a decisão agravada, com aplicação do art. 919, §3o, do CPC, reconhecendo-se a existência de garantia parcial da execução, para fins de concessão de efeito suspensivo parcial à execução, limitada à parcela controvertida; Por fim, requer que seja intimada a parte Agravada para que se manifeste sobre o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Preparo recolhido (Id 74063262). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. Explico. Argumenta a recorrente ser possível a concessão de efeito suspensivo parcial aos embargos à execução, com fundamento no art. 919, § 3o, do CPC, tendo em vista a suposta garantia parcial do juízo mediante o pagamento de parcela incontroversa do débito excutido. Ocorre que a referida tese não foi analisada pela decisão recorrida, porque não suscitada pela embargante/recorrente na petição inicial. Por esse motivo, apreciar desde logo a questão referente à alegada possibilidade de suspensão parcial da execução implicaria indevida supressão de instância, com grave violação aos postulados da dialeticidade, do juízo natural, do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Com efeito, não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de questão ainda não analisada pelo juízo de origem, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados desta e. 8a turma cível deste tribunal de justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO NÃO TRATADA NA DECISÃO IMPUGNADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL DE SÓCIOS APÓS EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PATRIMÔNIO. ÔNUS DO EXEQUENTE. DECISÃO NÃO ALTERADA.(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável a análise pelo Colegiado de questão não submetida ao Juízo, sobre a qual não consta manifestação no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 2001032, 0700295-19.2025.8.07.9000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INOVAÇÃO RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AUTÔNOMA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve inovação recursal, pois os pedidos de nulidade processual e inclusão da TERRACAP no polo passivo não foram formulados na petição inicial dos embargos de terceiro nem analisados pelo juízo de origem, configurando supressão de instância. 3.1. O princípio do duplo grau de jurisdição impede a análise direta pelo Tribunal de questões não debatidas na instância antecedente. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) 3. A inovação recursal impede o conhecimento de pedidos não submetidos à análise do juízo de origem. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.196 e 1.197; CPC, arts. 674 e 677. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839922, 0751192-56.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1757371, 0724338-25.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 12/09/2023. (Acórdão 1985734, 0742378-21.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.) (grifos nossos) Desse modo, não conheço da questão atinente à suspensão parcial do processo de execução, porque não submetida à consideração do juízo de origem. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, não verifico, de plano, a probabilidade do direito postulado pela agravante. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Esta a regra geral a vigorar para a situação processual sob exame. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo) e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. As exigências legais assim estabelecidas devem vir cumulativamente atendidas para que excepcional efeito suspensivo possa ser atribuído à ação de embargos ao devedor. Para além disso, as questões deduzidas pela agravante nos embargos à execução (inexigibilidade do título executivo, nulidade da execução e excesso de execução) não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não podem, de consequência, receber primeiro exame pela instância recursal neste agravo de instrumento. Importa que sejam antes decididas pelo julgador de monocrático nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para resolução do mérito da lide em que se envolveram as partes. Quanto à falta de garantia para a demanda executiva por penhora, depósito ou caução suficiente, malgrado as alegações aduzidas pela agravante, inviável, por ora, dispensá-la da obrigação de assegurar o juízo para que seja concedido o postulado efeito suspensivo aos embargos do devedor. Isso porque ausentes elementos de convicção que, de plano, atestem a presença dos requisitos autorizadores dessa medida excepcional, qual seja, a existência de situação de insuficiência patrimonial que impossibilite a prestação de garantia. Verdade é que, em exame superficial da questão controvertida, o caso vertente não atrai a incidência da regra que excepciona a norma geral disciplinadora da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Elementos de convicção não há que autorizem o sobrestamento do processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. Lembro, por oportuno, que a exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que esteja garantido o juízo, porque imprimir-se-á demora contrária ao interesse do credor, que detém título executivo a que titulariza, e ao interesse da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo executivo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral, em que também incluída a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo. (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Há julgados desta e. 8a Turma Cível afirmativos de que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme postulado pela agravante. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. ARTIGO 919, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISPENSA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do juízo. 2. Alguns magistrados admitem a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução sem penhora, depósito ou caução suficientes. Todavia, para tanto, exigem a comprovação de situação excepcional. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2011906, 0752505-18.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 919, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo, sob o fundamento de ausência de garantia suficiente da execução (art. 919, § 1o, do CPC) e não configuração dos requisitos para a concessão da tutela provisória. A agravante sustenta não ter condições financeiras para oferecer penhora, caução ou depósito suficiente para garantir a execução, razão pela qual postula a reforma da decisão agravada para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos opostos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em estabelecer se os embargos à execução poderiam ser recebidos com efeito suspensivo, mesmo sem a oferta de garantia, em virtude da alegada hipossuficiência financeira da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, [o] juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 4. Observado, no caso concreto, que não foi demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, tampouco a impossibilidade de oferecimento de bem apto a garantir o juízo, tem-se por correto o indeferimento do pedido de recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo. 5. A controvérsia a respeito da tese de excesso de execução somente poderá ser dirimida após o exercício regular do contraditório por parte do embargado, por envolver circunstância fática que não está suficientemente demonstrada na fase embrionária em que se encontra o processo originário. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo exige a garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, consoante art. 919, § 1o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o, 300, caput, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.179/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023; TJDFT, Acórdão 1754177, 07248267720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023). (Acórdão 1995610, 0704811-19.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado em razões recursais à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 17 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora